Tribunal: TJBA
Processo: 8076616-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076616-56.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ILENIL SANTOS DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. RPPS/FUNPREV. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública estadual inativa, vinculada ao RPPS/FUNPREV, contra sentença que julgou improcedente pedido de cessação de descontos previdenciários incidentes sobre verbas supostamente não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, bem como de repetição de indébito dos valores descontados nos últimos cinco anos. O juízo de origem entendeu que os contracheques apresentados pela autora evidenciam a incorporação das rubricas questionadas aos proventos, tornando inaplicável a tese firmada no Tema 163 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação preenche os requisitos legais, especialmente no que tange à impugnação específica dos fundamentos da sentença, conforme exigência do princípio da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de apelação não observa os incisos II e III do art. 1.010 do CPC, pois limita-se a reproduzir os argumentos da petição inicial, sem enfrentar a fundamentação da sentença de que todos os adicionais e gratificações constantes em seus contracheques da ativa foram incorporados a seus proventos de aposentadoria (ID 84912901). O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar, de forma específica, os erros de fato ou de direito presentes na decisão recorrida, o que não foi observado no caso concreto. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, conforme jurisprudência pacífica do STF, STJ e do próprio TJ/BA. IV. DISPOSITIVO Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 12; CPC, arts. 1.010, II e III, e 932, III; Lei nº 6.677/1994, art. 61, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR RMS 31954/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27.03.2020, DJe 07.04.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.044.837/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.10.2017, DJe 27.10.2017; TJ/BA, APL 0409701-82.2012.8.05.0001, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, Quinta Câmara Cível, pub. 14.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076616-56.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ILENIL SANTOS DA SILVA OLIVEIRA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .